Tribunal: TJMT
Processo: 0001071-51.2018.8.11.0090
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001071-51.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO GONCALVES NETO - CPF: 514.580.121-15 (APELADO), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA
–
TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, III DA LEI N.º 6.830/1980
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FRANCISCO GONCALVES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0001071-51.2018.8.11.0090
opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pleito da embargante, reconhecendo como nula a Certidão de Dívida Ativa – CDA, por inobservância quanto ao preenchimento do título de crédito e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que foi respeitado o devido processo legal para a constituição do crédito, respeitando a ampla defesa e o contraditório, tendo sido a parte apelada devidamente notificada do lançamento na fase administrativa da cobrança, e não apresentou defesa, tampouco anexa aos presentes Embargos à Execução um único documento para comprovar as suas alegações.

Aduz que o reconhecimento da nulidade da CDA é desprovida de razão, uma vez que a CDA que embasou a execução é eletrônica não estando insculpida em qualquer livro, tampouco sendo pertinente qualquer menção à sua folha. Assim, constam da CDA e do discriminativo do débito inscrito todos os elementos essenciais e respectivos fundamentos legais, de tal sorte que resta descabida a alegação de nulidade da CDA.

Afirma que “
não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo e estando presentes os requisitos legais exigidos, não resta dúvida de que a CDA é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA, dando prosseguimento à execução fiscal.

Contrarrazões 131435772.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
julgou procedente o pleito da embargante, reconhecendo como nula a Certidão de Dívida Ativa – CDA, por inobservância quanto ao preenchimento do título de crédito e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que
FRANCISCO GONCALVES NETO
opôs em 29/06/2018 os Embargos à Execução Fiscal nº
0001071-51.2018.8.11.0090
em desfavor da parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, o reconhecimento da nulidade da CDA nº 2016448, no valor de R$ 16.427,07 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade da CDA acostada nos autos.

A parte apelante alega que não houve qualquer irregularidade no procedimento administrativo e estão presentes os requisitos legais exigidos, para a validade da CDA, essa que é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.

Pois bem, sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, se não vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, apura-se da CDA apresentada nos autos que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, a quantia devida fazendo referência expressa à legislação aplicável e acréscimos (correção monetária e juros) constando o discriminativo de débito, os valores originários, os valores corrigidos, bem como os índices de correção monetária, juros e multa situados no rodapé da própria certidão, conta ainda, o número do auto de infração e do processo administrativo, possibilitando às partes obter informações complementares e mais detalhadas.

Ademais, cumpre ressaltar que foi oportunizado ao embargante, ora apelado, o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, tendo sido devidamente notificado do lançamento na fase administrativa da cobrança, onde não apresentou defesa.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar a sentença e reconhecer a validade da CDA nº 2016448, determinando o prosseguimento à execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023